Tribunal: TJMT
Processo: 1005659-71.2025.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO no 1005659-71.2025.8.11.0015
RECORRENTE: VINICIUS DAS CHAGAS PEREIRA
RECORRIDO: OI S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE EXTRATOS COMPLETOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE NEGATIVAÇÕES ANTERIORES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do recurso da parte autora e lhe negou provimento, diante da ausência de extratos atualizados e completos emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA). A agravante sustenta que o extrato de negativação juntado aos autos, obtido por consulta à base de dados da Serasa, constitui documento válido e suficiente para comprovar a inscrição indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes, requerendo a reforma da decisão e a fixação de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a apresentação de extrato parcial de negativação, proveniente de consulta isolada, é suficiente para comprovar inscrição indevida e permitir o reconhecimento de dano moral, diante da ausência de extratos completos e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A comprovação da existência e do contexto das negativações exige a apresentação de extratos oficiais e atualizados emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito, abrangendo período suficiente para verificar eventual existência de registros anteriores ou posteriores.
A ausência desses documentos impede a análise da situação creditícia do consumidor e inviabiliza a aferição da ocorrência de dano moral indenizável ou eventual limitação da indenização.
A Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso estabelece que a não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA referentes aos últimos cinco anos impossibilita a verificação de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.
O extrato juntado aos autos demonstra apenas consulta realizada junto ao SPC, não sendo suficiente para comprovar a inexistência de outras restrições creditícias.
Incumbe à parte autora a prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus que não foi devidamente cumprido no caso concreto.
A ausência de novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada justifica a sua manutenção, bem como a aplicação de multa diante do caráter protelatório do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:"1.A ausência de extratos completos e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito impede a verificação de negativações anteriores e inviabiliza o reconhecimento de dano moral por inscrição indevida.2.Compete ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito mediante a apresentação de documentação apta a demonstrar a inexistência de registros anteriores.3.A interposição de agravo interno sem apresentação de fundamentos aptos a modificar a decisão agravada autoriza a aplicação de multa por caráter protelatório."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, Súmula no 52.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005659-71.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS DAS CHAGAS PEREIRA - CPF: 005.679.802-43 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026